Tribunal: TJMT
Processo: 0014171-18.2017.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014171-18.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLENE RODRIGUES - CPF: 429.411.211-53 (APELANTE), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 383.474.901-04 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 383.474.901-04 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), SIRLENE RODRIGUES - CPF: 429.411.211-53 (APELADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FORMA – INEXIGIBILIDADE – CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – OBSERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A pretensão de anulação do instrumento de confissão de dívida por vício de consentimento demanda a comprovação de que o negócio jurídico fora realizado nesta condição.

O Instrumento de Confissão de Dívida é documento hábil a instruir a ação monitória, em particular quando assinado livremente pelas partes, que são capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, e por duas testemunhas.

A condição suspensiva pactuada impede que o negócio jurídico produza seus efeitos enquanto não ocorrido o evento a que sua eficácia ficou subordinada, conforme estabelece o art. 125 do CC.

A inexigibilidade da dívida, em razão da condição suspensiva, não induz a
má-fé da autora apelada, porquanto seja a omissão da informação quanto ao regime do casamento, seja que o imóvel fora vendido por ambos, não tem interferência no resultado da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Sirlene Rodrigues
e
Aristides Rodrigues da Silveira
.

Sentença
(id. 168767369): julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios opostos por Aristides Rodrigues da Silveira para o fim de
“a despeito de reconhecer a validade da confissão de dívida, reconhecer também a ausência de exigibilidade do crédito ante a falta de comprovação da existência de patrimônio do requerido/embargante suficiente a satisfação do débito e de consequência julgo improcedente a ação monitória proposta pela autora/embargada”
.

Apelação de Sirlene Rodrigues (id. 168767377): Alega que com o falecimento do genitor do devedor apelado (evento futuro), tornou-se possível, por meio do recebimento da herança, a exigibilidade da cobrança. Pondera que diante da existência da ação de inventário do pai do apelado e as disposições do acordo de vontade pactuadas entre as partes que condicionava a exigibilidade com o recebimento da herança, tem-se a presença da exigibilidade da dívida, o que foi desconsiderado pelo Juízo. Aponta os bens do acervo patrimonial do espólio, sendo que o apelado concorre somente com a única irmã. Realça que nos termos do art. 1.784 do CC, aberta a sucessão, os bens de propriedade do falecido, pai do apelado, foram imediatamente transferidos aos herdeiros, que se tornam coproprietários. Anota, por fim, que o inventário se encontra as vésperas da partilha, inclusive já houve autorização judicial para a venda de semoventes de maneira que necessária a concessão da tutela recursal para determinar ao Juízo do inventário medida de indisponibilidade de bens/reserva de quinhão junto a quota parte do apelado.

Requer em caráter liminar, a antecipação de tutela para determinar ao Juízo do inventário a medida de indisponibilidade de bens ou reserva de quinhão da quota parte do apelado. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a exigibilidade do título e a procedência da Ação Monitória.

Contrarrazões (id. 168767387). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários recursais.

Apelação de Aristides Rodrigues da Silveira
(id. 168767381): postula inicialmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que o bem objeto do Termo de Confissão de Dívida não era apenas propriedade da apelada por ter sido fruto de herança, em razão do regime da comunhão universal de bens, além do fato do imóvel ter sido vendido com o consentimento do casal, bem como que a venda se deu para pagamento de dívidas na constância do casamento. Argui, assim, a nulidade do título por ausência de origem da dívida e a ausência de fato para o ressarcimento ou pagamento do bem a parte autora apelada.

Sustenta, ainda, a nulidade do título por ausência dos requisitos gerais e específicos, no caso, a ausência de forma prescrita em lei. No ponto, diz que no mesmo dia da lavratura de escritura pública de divórcio, foi firmado o Termo de Confissão de Dívida constituída em momento anterior aquela data, de sorte que entende que a dívida fora constituída na constância do casamento e, portanto, deveria ter sido relacionada nas dívidas do casal. Assevera, desta forma, que a matéria tratada no termo de confissão está eminentemente relacionada ao divórcio e partilha de bens do casal, sendo que parte dela é devida pela autora apelada.

Ressalta que a apelada se utilizou do Termo de Confissão de Dívida para o recebimento de um imóvel comum do casal, o que deveria ter sido tratado no momento da celebração do divórcio e partilha de bens ou por meio de escritura pública. Daí, diz acerca da nulidade do título.

Alega, por fim, que a autora apelada litiga de má-fé, ao omitir informação quanto ao regime do casamento e que o imóvel fora vendido por ambas as partes.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a inexistência de origem da dívida cobrada e a consequente nulidade do termo de confissão de dívida. Postula, ainda, pela condenação da autora apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 168767390).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 177990699).

Justiça gratuita indeferida ao apelado (id. 179278168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014171-18.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios opostos por Aristides Rodrigues da Silveira para o fim de
“a despeito de reconhecer a validade da confissão de dívida, reconhecer também a ausência de exigibilidade do crédito ante a falta de comprovação da existência de patrimônio do requerido/embargante suficiente a satisfação do débito e de consequência julgo improcedente a ação monitória proposta pela autora/embargada”
.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada em 2013 para o fim de constituição de um Termo de Confissão de Dívida em título executivo, para o recebimento da quantia de R$ 2.504.825,52.

De acordo com a autora, Sirlene Rodrigues, a dívida é proveniente da venda pelo requerido, de um imóvel rural com 113 alqueires, no município de Salto do Céu, que seria de sua propriedade exclusiva, em razão de se tratar de herança deixada por seu pai.

Constou ainda na inicial, que o requerido teria vendido o imóvel, se utilizou do dinheiro e confessou deve-lo, tendo firmado o referido instrumento que lastreia a monitória.

Em sua defesa por meio dos Embargos Monitórios, o requerido alegou a nulidade do título em razão da ausência de forma prescrita em lei, já que necessária escritura pública, bem como em razão da ausência de origem ou origem ilícita do Termo de Confissão de Dívida, e ainda, a inexigibilidade do título em razão da ausência de vencimento.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar quanto a nulidade do instrumento de confissão de dívida e o atingimento do termo de inadimplemento contratual.

Pois bem. Consta que as partes foram casadas em regime de comunhão universal de bens, cujo divórcio foi concretizado em 29/11/2013, com a lavratura da Escritura Pública de Divórcio. Verifica-se, ainda, que nesta mesma data, o requerido firmou com a autora o Termo de Confissão de Dívida, instrumento que lastreia a presente Ação Monitória.

Questiona o requerido, que ao pactuar o divórcio, renunciou a todos os bens em favor da autora, bem como assumiu todas as dívidas contraídas na constância do casamento, de maneira que a dívida por ele confessada não seria devida, inclusive porque ausente à forma prescrita em lei.

Assim exposto, não se olvida quanto ao disposto na Escritura Pública de Divórcio, formalizado pela via administrativa perante o Cartório de 2º Ofício da Comarca de Cáceres. Contudo, a discussão acerca do que lá foi pactuado entre as partes, se houve a indução a erro pelo requerido ou em prejuízo maior para uma das partes, com disparidade na partilha, não pode aqui ser debatido, mas sim, em ação própria.

Aliás, chama-se atenção que somente após a propositura da Ação Monitória, em 2017, é que o requerido se insurge quanto ao definido na Escritura Pública de Divórcio.

Por sua vez, ainda que o instrumento de confissão de dívida tenha sido pactuado na mesma data em que lavrada a escritura do divórcio, não é o caso de vício de consentimento ou outro que possa levar a sua nulidade.

Acerca do tema, o art. 171 dispõe:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Ora, como bem consignado na r. sentença:
“
reputo inviável o acolhimento da tese de nulidade do título decorrente do vício de consentimento arguida pelo requerido/embargante visto que
não comprovada quaisquer das afirmativas perpetradas pelo embargante sendo certo que a proximidade da data de assinatura do título com o divórcio das partes não evidenciam qualquer fraude perpetrada pela autora/embargada sendo frágil a afirmação de desconhecimento da dívida pela alegada assinatura de vários papéis em conjunto
, não sendo o embargante incapaz ou analfabeto ao ponto de desconhecer os termos e os documentos assinados inexistindo qualquer medida coercitiva ou cláusula potestativa capaz de macular o conteúdo ali tomado”
. (g.n.)

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO. ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE. REGRA DO ART. 333, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.- Pretendendo o Embargante a anulação do contrato de confissão de dívida, ante a existência de vício de consentimento, incumbe-lhe o ônus de comprovar que o negócio jurídico fora realizado nessa condição
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.147627-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2012, publicação da súmula em 22/06/2012)

Por sua via, também não se visualiza o vício de forma no instrumento de confissão de dívida. Improcede a pretensão do requerido de, em verdade, fazer do referido instrumento uma extensão da Escritura Pública de Divórcio.

Não há a vinculação pretendida. De modo diverso, trata-se de negócio jurídico distinto com requisitos de forma distintos.

Veja-se que o instrumento que se pretende o reconhecimento de título executivo é um TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, no qual consta:

“Cláusula Primeira: Através do presente, reconhece expressamente o DEVEDOR que possui uma dívida a ser paga à CREDORA, consubstanciada no montante total de 113 alqueires de Terras na Região do Município de Salto do Céu-MT, avaliados em R$ 1.395.000,00 (Hum milhão e trezentos e noventa e cinco mil reais), transformados em arroba de boi gordo na presente data, totalizando 15.000@ de boi gordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A dívida é originada por ter o DEVEDOR vendido 113 alqueires de terras no município de Porto Esperidião-MT, terras essas recebidas pela CREDORA por herança paterna no ano de 1980.”

Ou seja, o instrumento expressamente dispõe acerca do objeto e origem da dívida e, ainda que partilhável o imóvel, como defende o requerido, certo é que anuiu com os termos, vale dizer, com o débito confessado em favor da requerida, ex-esposa, documento no qual consta as assinaturas das partes envolvidas no negócio jurídico e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III do CPC, o que leva a regularidade da confissão.

Ora, o documento expressa a vontade das partes que, ao se evidencia, preferiram fazê-lo de modo apartado da escritura pública de divórcio. Fosse diferente, constaria na Escritura Pública, como constou em relação a outros imóveis herdados pela autora e reconhecido pelo requerido, como registrado (id. 168767304 – fl. 3):

“12º DA PARTILHA DE BENS E RENÚNCIA: As partes resolveram partilhar igualitariamente os bens constantes do patrimônio do casal, porém o Cônjuge ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA, por questões de foro íntimo, resolveu renunciar abdicativamente sua meação dos bens referidos nos itens 10.1 e 10.2, como de fato renunciado tem, neste ato e por força desta mesma escritura, em favor de SIRLENE RODRIGUES DA SILVEIRA, ambos os bens ora arrolados pois
os mesmos bens forma adquiridos com herança paterna recebida pela Cônjuge Sirlene, em data anterior ao casamento
, onde a mesma adquiriu a área rural descrita no item 10.2, motivo pelo qual, ambos os imóveis lhe pertencem no direito;”
(g.n.)

Cumpre realçar mais uma vez que a insurgência quanto ao definido na Escritura Pública de Divórcio - se não constou referido crédito em favor da autora, ou mesmo se o imóvel objeto de herança da autora deveria ou não ser partilhado -, constituem matérias que nesta monitória não podem ser dirimidas.

Não há, assim, vício a ser declarado no Instrumento de Confissão de Dívida.

De outra via, embora válido o instrumento de confissão de dívida, o mesmo não se mostrou exigível. Necessário no ponto registrar o disposto na Cláusula Segunda do referido pacto:

“Cláusula Segunda: A dívida ora reconhecida, confessada, será paga pelo DEVEDOR da seguinte forma: as 15.000 arrobas de boi gordo serão convertidas pelo valor à época estipulada no parágrafo único desta cláusula, sendo cotados pela média de três frigoríficos da região de Mirassol D’oeste –MT.

PARÁGRAFO ÚNICO:
A referida dívida
será paga imediatamente a época em que o DEVEDOR possuir bens suficientes para estar quitando a presente dívida
.”

Nesse contexto, o negócio jurídico foi firmado a depender de evento futuro e incerto como condição do pagamento do débito, nos termos do art. 121 do CC, in verbis:
“Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”
.

Sucede que de acordo com a autora, com o falecimento do genitor do requerido e a abertura do inventário, a dívida passou a ser exigível.

Contudo, não se pode dizer que o só fato da abertura do inventário o requerido passou a ter a propriedade dos bens suficientes à quitação do débito confessado.

Aliás, ao que consta, o requerido não é herdeiro único, além do que, parece haver dívidas a serem saldadas pelo espólio, o que impede, desde já, saber acerca da quota parte a ser destinada ao requerido e, por sua via, a suficiência do patrimônio para saldar a dívida.

De relevo o disposto no art. 125 do CC: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Nesses termos, enquanto não verificada a presença de patrimônio suficiente a saldar a dívida, nos termos avençados, mantém-se a condição suspensiva ao exercício do direito da autora.

Vale dizer, a
condição suspensiva pactuada impede que o negócio jurídico produza seus efeitos enquanto não ocorrido o evento a que sua eficácia ficou subordinada, conforme estabelece o art. 125 do CC. Tendo sido pactuado entre as partes que o pagamento do débito ocorreria à época em que o devedor possuir bens suficientes, o que não restou verificado, não há como se exigir o pagamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO CONHECIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
CONDIÇÃO SUSPENSIVA - ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO IMPLEMENTO
- IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. De acordo com o artigo 125, do Código Civil, "Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa".
O contrato de compra e venda celebrado entre as partes tem eficácia subordinada à condição suspensiva, de forma que, não implementada a aludida condição, o direito encartado na avença não ultrapassa a esfera de mera expectativa e, portanto, torna-se improcedente o pedido formulado na ação de cobrança lastreada em contrato não implementado
.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.202635-5/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 13/11/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPROVIDOS DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Segundo a inteligência dos artigos 121 e 125 do Código Civil, na pendência da condição suspensiva o direito a que ela visa ainda não completou o seu ciclo de criação e, por conseguinte, não traduz direito subjetivo hábil a ser exercitado juridicamente.

II. Até que se verifique a condição suspensiva convencionada, no caso a efetiva utilização do crédito tributário reconhecido judicialmente, ressente-se de inexigibilidade o direito aos honorários advocatícios contratuais.

III. De acordo com o artigo 129 do Código Civil, a condição suspensiva só pode ser superada caso a sua implementação tenha sido obstada maliciosamente pela parte a quem desfavorecer.
IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDT -
Acórdão 1124535
, 20150111249477APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: 236/241)

Assim, no presente momento, a dívida se mostra inexigível. Contudo, tal entendimento não conduz a má-fé da autora apelada, porquanto seja a omissão da informação quanto ao regime do casamento, seja que o imóvel fora vendido por ambos, não tem interferência no resultado da demanda.

Por fim, com a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da causa, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita concedida a parte autora.

Posto isto, nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023